Tribunal: STF
Processo: RE 1440813
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-26
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    “PREVIDENCIÁRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO LEGAL. ART. 557, DO CPC. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE. NÃO PROVIMENTO. 



    1. De acordo com o artigo 557, ‘caput’, do Código de Processo Civil, o relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior. E, ainda, consoante o § 1°-A do mesmo dispositivo se a decisão recorrida estiver em manifesto confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior, o relator poderá dar provimento ao recurso. 



    2. Os requisitos da aposentadoria por invalidez encontram-se preceituados nos artigos 42 e seguintes, da Lei n° 8.213/91 e consistem na qualidade de segurado, incapacidade total e permanente para o trabalho e cumprimento da carência, quando exigida. O auxílio-doença, por sua vez, tem seus pressupostos previstos nos artigos 59 a 63 do mesmo Diploma Legal, sendo concedido nos casos de incapacidade temporária. 



    3. Constatada a possibilidade de reabilitação profissional, o conjunto probatório indica como adequada a concessão do auxílio-doença, devendo ser mantido até que identificada melhora nas condições clínicas ora atestadas, ou que haja reabilitação do(a) segurado(a) para atividade diversa compatível, facultada pela lei a realização de exames periódicos a cargo do INSS, para que se avalie a perenidade ou não das moléstias diagnosticadas, nos termos do artigo 101 da Lei n° 8.213/91. Considerado(a) não recuperável, deve ser aposentado(a) por invalidez. 



    4. Agravo legal não provido.” (e-doc. 20, p. 8-9).



    2. Não foram opostos embargos de declaração.



    3. No presente recurso extraordinário, interposto com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, a recorrente alega violação aos arts. 5º, “caput” e inc. XXXV, e 6º da Constituição da República.



    4. Argumenta que “merece reforma a r. decisão em comento, no que concerne à incidência de juros de mora tão-somente até a conta de liquidação, posto que a Súmula Vinculante nº 17, do Colendo Supremo Tribunal Federal em nenhum momento afasta a incidência de referidos consectários entre a data da conta de liquidação e a inscrição do precatório” (e-doc. 23, p. 3).



    5. Pede “seja admitido o presente recurso extraordinário para que seja regularmente processado, a fim de que, oportunamente, os ínclitos Ministros do Egrégio Supremo Tribunal Regional o acolham, compelindo-se a autarquia-recorrida ao pagamento dos juros de mora até a data da inscrição do precatório” (e-doc. 23, p. 7).



    6. O vice-presidente do Tribunal de origem devolveu os autos para a 8ª Turma em razão do Tema nº 810 do ementário da Repercussão Geral (e-doc. 27).



    7. A 8ª Turma do Tribunal a quo exerceu o juízo de retratação nos termos da seguinte ementa:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. PREVIDENCIÁRIO. ATRASADOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. MODO DE INCIDÊNCIA. 



    1. Os índices de atualização monetária e a taxa de juros incidentes sobre condenação previdenciária devem atender o que firmado na Repercussão Geral no Recurso Extraordinário 870.947 (Tema 810/STF), no Recurso Especial Repetitivo 1.492.221 (Tema 905/STJ) e o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal em vigor por ocasião da execução do julgado. Jurisprudência desta E. Oitava Turma. 



    2. Juízo de retratação positivo.” (e-doc. 37).



    8. Em 11/10/2022, o vice-presidente do Tribunal Regional Federal da 3ª Região reenviou os autos para a Turma de origem em razão do Tema nº 96 do ementário da Repercussão Geral (e-doc. 39).



    9. A 8ª Turma não exerceu o juízo de retratação nos termos da seguinte ementa:



    “PREVIDENCIÁRIO. JUIZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. TEMA 96 DO C. STF. QUESTÃO DIVERSA DA ENFRENTADA NO ACÓRDÃO. 



    1. Em relação à verificação da pertinência de proceder-se a um juízo positivo de retratação do v. acórdão em razão do julgamento do Recurso Extraordinário nº 579.431/RS, objeto do Tema 96/STF, constato que esta questão não foi enfrentada por ocasião do julgamento do v. acórdão, razão pela qual não cabe o pronunciamento neste juízo de retratação sobre este tema. 



    2. Juízo de retratação negativo.” (e-doc. 48).



    É o relatório.



     



    Decido.



    10. O recurso não merece prosperar.



    11. No recurso extraordinário interposto, não houve a efetiva demonstração da existência de repercussão geral da questão constitucional nele suscitada.



    11.1. Vejamos os argumentos da recorrente quanto à Repercussão Geral:



    “DA PRELIMINAR — EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL



    Em obediência ao disposto no artigo 543-A, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, a recorrente demonstra a repercussão geral da matéria, visto que o V. Acórdão ora combatido enfrenta decisão contrária à jurisprudência dos nossos Egrégios Tribunais. 



    Com efeito, acerca da matéria em comento, assim delimitaram os Tribunais Pátrios:



    (...) 6. Pelo exposto, dou provimento parcial ao recurso extraordinário para afastar a incidência de juros moratórios entre a data de inclusão do precatório no orçamento e seu efetivo pagamento (art. 557. 1º - A, do Tribunal Federal), invertidos, nesse ponto, os ônus da sucumbência, ressalvada eventual concessão de justiça gratuita. Publique-se. (STF - RE 503778, Rel. Cármen Lúcia, j. 10/12/2008).



    EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA ENTRE O PERÍODO DE ELABORAÇÃO DA CONTA E A EXPEDIÇÃO DA REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO. CABIMENTO. (...) Todavia, cabível a incidência de juros em relação ao período compreendido entre a elaboração da conta e expedição da requisição de pagamento. (TRF 4 - Agravo de Instrumento nº 2009.04.00.017784-RS — 4a Turma - Rel. Sérgio Renato Tejada Garcia - data da decisão: 22/07/2009).” (e-doc. 23, p. 2).



    11.2. O preenchimento desse requisito, efetiva demonstração da existência de repercussão geral da questão constitucional nele suscitada, demanda a comprovação, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo, conforme estabelece o art. 1.035 do Código de Processo Civil. Desse modo, a afirmação genérica de existência de repercussão geral, sem a devida fundamentação, não é suficiente para o atendimento desse pressuposto. Nessa linha, são os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista nos arts. 102, § 3°, da CF; 1.035, § 2°, do CPC; e 327, § 1°, do RISTF. II – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.102.012-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 22/06/2018, p. 1º/08/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. ART. 102, § 3º, DA CF E 1.035, § 1º, DO CPC. 1. Consoante orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário baseada em argumentações que, de maneira genérica, afirmam sua existência. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC.”



    (RE nº 1.205.037-AgR/SE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 29/11/2019, p. 12/12/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, §3º, da CF/88, c/c art. 1.035, §2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.134.249-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 26/10/2018, p. 08/11/2018).



    12. Ademais, observa-se que o argumento da recorrente de que “a Súmula Vinculante nº 17, do Colendo Supremo Tribunal Federal em nenhum momento afasta a incidência de referidos consectários entre a data da conta de liquidação e a inscrição do precatório” (e-doc. 23, p. 3), indicado como contrariado, nas razões do recurso extraordinário, não foram objeto de prequestionamento. Não constaram, como fundamentos de decidir, e possíveis embargos de declaração não foram opostos com a finalidade de buscar a manifestação do Colegiado de origem sobre essa matéria, agora versada no recurso extraordinário (e-doc. 23). Incidem, nesse ponto, os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF, conforme as ementas dos precedentes abaixo:



    E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”



    E. 356: “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.”



    12.1. Nesse sentido são os seguintes precedentes:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA/ ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DE HORAS EXTRAS. OFENSA À COISA JULGADA. JUROS DE MORA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 3. Agravo regimental desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.366.130-AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 21/03/2022, p. 18/04/2022, grifos nossos).



    “EMENTA: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Prequestionamento. Ausência. Contrato Administrativo. Pagamento de parcelas em atraso. Juros de mora. Cobrança. Embargos à execução. Excesso. Liquidez. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 3. Agravo regimental não provido. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.269.502-AgR/GO, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 18/08/2020, p. 21/10/2020, grifos nossos).



    13. Essa também foi a conclusão do Superior Tribunal de Justiça ao julgar o recurso especial interposto simultaneamente ao presente recurso, que transitou em julgado em 31/05/2023 (e-docs. 59 e 65).



    14. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



     



    15. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    16. Ante o exposto, nego seguimento ao extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Deixo de aplicar art. 85, § 11, do CPC, de 2015, tendo em vista que o recurso foi interposto ainda sob a égide do diploma processual civil anterior.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de janeiro de 2024.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator